Tribunal: STF
Processo: HC 62047
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS ENVOLVENDO, EXCLUSIVAMENTE, REEXAME DA PROVA, JA
REALIZADO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO, ALEGAÇÕES DE DEFESA, RESUMIDAS
NOS TERMOS DA AUDIENCIA, E ANALISADAS NA SENTENÇA, SEM PREJUIZO DA
PARTE.
AUSÊNCIA DE ILEGAL CONSTRANGIMENTO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.